Tribunal: TJMT
Processo: 0002912-08.2019.8.11.0006
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002912-08.2019.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WELINGTON AMARANTE - CPF: 046.846.621-52 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VANESSA AIRES DA SILVA - CPF: 036.330.161-55 (VÍTIMA), ELENIR SALES DE CARVALHO - CPF: 035.185.561-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –

FURTO QUALIFICADO
(ART.
155, §

4o, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL) – RECURSO
DEFENSIVO –
REVISÃO DA DOSIMETRIA –
REDIMENSIONAMENTO DA
PENA-BASE –
PLEITEADA A UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO)

SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA

–

I
NCIDÊNCIA DA FRAÇÃO USUAL DE 1/6
(UM SEXTO)
–

PRECED
ENTES
–

READEQUAÇÃO, DE OFÍCIO, DA PENA DE MULTA

–
A PENA DE MULTA DEVE SER FIXADA PROPORCIONALMENTE À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE

–

INTELIGÊNCI
A DO ENUNCIADO N
. 33
,
TCCR/TJMT
–
RECURSO
DESPROVIDO
,
COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO
.

É certo que o réu não possui direito subjetivo à adoção de uma fração específica de aumento para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e
máxima, ou qualquer outro valor, devendo ser observados

os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência à reprovação e prevenção ao crime
.

2.
Não havendo
proporcionalidade

na imposição da

pena

de multa relativamente à

pena

privativa de liberdade,
imperiosa a readequação
da pena acessória
(Enunciado n. 33
,
TCCR/TJMT).

3
.
Recurso
des
p
rovido
, com providência de ofício.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DE
S. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso
d
e Apelação
interposto
p
or

WELINGTON AMARANTE
, contra sentença prolatada pelo juízo da
3
a Vara
Criminal
de
Cáceres
(MT), que
julgou
procedente a exordial acusatória,
condenando
-o à pena privativa de liberdade de

02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime
semiaberto
, bem como ao pagamento de
35 (trinta e cinco) dias
-
multa
,
pela prática d
o crime de
furto qualificado pelo rompimento de obstáculo,
descrito no
art. 155, §

4o, inciso
I, do CP

(Id.
205756710
)
.

Em suas razões recursais
a defesa pleit
eia o redimensionamento da pena-base
aplicada
,

fixando o parâmetro de 1/8 (um oitavo) de aumento sobre a pena mínima para a circunstância judicial existente em desfavor do recorrente

(Id.
205756724
)
.

Em contrarrazões,
o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento
do recurso

defensivo
(
Id
.
205756729
).

O

parecer da

Procu
radoria-Geral de Justiça é pelo

desprovimento do recurso de apelação interposto, para manter
incólume
a r. sentença hostilizada
(Id.
212086161
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é tempestivo, foi interposto por quem tinha interesse e legitimidade para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se necessário e adequado para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, CONHEÇO do apelo manejado pelo réu.

Como consignado em relatório, o apelante pugna exclusivamente
pel
a fixação da fração de 1/8 (um oitavo) para a circunstância judicial considerada desfavorável na primeira fase da dosimetria da pena.

No caso em análise, a defesa não discute a materialidade e autoria do
delito praticado
pelo apelant
e, acatando a condenação
, portanto
são
questões incontroversas. Questiona tão somente a dosimetria aplicada na fixação da
pena corpórea
.

Consta dos autos que
no dia
29/03/2019
,
por volta das 14h45min
., o apelante
WELINGTON

AMARANTE, mediante arrombamento, subtraiu, para si ou para outrem, coisas alheias móveis,

consistentes em um ventilador, roupas, utensílios de beleza, bijuterias, um perfume, um maço de

cigarro e duas bolsas, pertencentes à vítima Vanessa Aires da Silva.

Segundo o apurado, nas circunstâncias de tempo e local descritas, o
apelante
pulou
a cerca
da residência da vítima e arrombou,

mediante chutes, a porta da frente, oportunidade em que subtraiu os bens
supramencionados
e
evadiu-se do local pelo mesmo lugar em que adentrou, sendo, neste momento, visto pelo vizinho
,
que
acionou a P
ol
í
cia M
ilitar.

Ao término da regular instrução criminal, o acusado foi
condenado pelo crime d
e
furto qualificado pelo rompimento de obstáculo (artigo 155, § 4o, inciso I, do CP)
, à pena privativa de liberdade de
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, bem como ao pagamento de 35 (trinta e cinco) dias multa
.

In
casu
, o apelo interposto pel
a defesa do apelante
visa
a readequação da pena base, fixando o parâmetro de 1/8 de aumento sobre a pena mínima para a circunstância judicial existente, na primeira fase da dosimetria da pena.

O recurso
defensivo não
comporta provimento.

Da
análise das circunstâncias judiciais
:

Verifica-se dos autos que, ao analisar a primeira fase da dosimetria da pena aplicada ao apelante,
o magistrado singular considerou o
vetor dos antecedentes criminais
como negativos, elevando a pena-base acima do mínimo legal, expondo a seguinte fundamentação:

“(...)
Passo à dosimetria da pena.

A conduta criminosa aqui analisada é punida com pena de 02 (dois) a 08 (oito) anos de reclusão, e multa.

Atento as diretrizes do artigo 59, do Código Penal, onde verifico que a culpabilidade é moderada. Culpabilidade normal à espécie.

As circunstâncias que narra o art. 59, do CP, na verdade se traduzem em grau de reprovabilidade da conduta, consoante o entendimento jurisprudencial pacífico (LUNARDI, Fabrício Castagna. Curso de sentença penal: técnica, prática e desenvolvimento de habilidades. 4a Edição, Salvador,
Juspodvm
, 2020, p. 176).

Assim, a culpabilidade na sua forma de circunstância judicial, no momento de aplicação da pena somente será considerada desfavorável ao réu quando
houverem
no caso, circunstâncias fáticas específicas que não são inerentes ao tipo penal, e que tornem aquele crime mais grave, ou mais reprovável.

No caso dos autos, a existência de outras condenações anteriores, não justifica a exasperação da pena base.

No que se refere aos
antecedentes
, verifica-se que estes se encontram maculados, conforme ID no 69045572, sendo que
uma das condenações Processo Executivo de
Pena n.
3355-37.2011.811.0006, servirá para majoração da pena nesta fase, sendo que a
cond
enação operadas
nos autos de n.
6215-11.2011.811.0006 é apta a gerar o efeito de reincidência
.
Nada existe sobre a conduta social. Não há elementos nos autos para se aferir a personalidade do acusado. Motivos do crime não favorecem ao acusado. Consequências dos crimes foram moderadas. Situação econômica do acusado não era boa.
Diante de tais ponderações, reputo como necessária e suficiente a reprovação e prevenção do crime à fixação da pena base em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de
reclusão

(...)” (Id.
205756710
).

O ordenamento jurídico não define valores específicos para a fração de aumento da pena-base, de modo que a dosimetria se insere no âmbito da discricionariedade do julgador, vinculada às particularidades fáticas do caso concreto e às características subjetivas do agente.

Contudo, na ausência de diretrizes legislativas, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios para o incremento da pena-base por cada circunstância judicial desfavorável: um de 1/6 (um sexto) da pena mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) aplicado ao intervalo das penas previstas no preceito secundário do tipo penal incriminador
,
em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Diante disso, a exasperação superior à referida fração, para cada circunstância, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial.

C
abe salientar que a jurisprudência assente do STJ é no sentido de que
“não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor”
(
AgRg
no REsp n. 2.037.584/SC, Rel. Min.
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023,
DJe
de 3/7/2023). Não obstante, entendo que o cálculo dosimétrico deve observar aquele que mais beneficia o réu.

No presente caso, o magistrado, fundamentando-se de forma adequada e concreta, optou pelo critério de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima para cada circunstância judicial desfavorável,
inclusive,

sendo essa escolha

mais benéfica ao apelante do que a fração de 1/8 (um oitavo) desejada
.

Portanto, a pena-base fixada está em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como com a jurisprudência aplicável ao caso.

Nesse sentido:

“A respeito da presente controvérsia, ressalto, inicialmente, que o entendimento desta Corte
firmou-se
no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Nesse contexto,
a ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade vinculada, devendo o Direito pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo
elementar senso de justiça
.
(...)
III - É certo que
não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor
. IV - Na presente hipótese, a definição da quantidade de aumento da pena-base, em razão de cada circunstância judicial desfavorável, está dentro da discricionariedade juridicamente fundamentada e observou os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência à reprovação e prevenção ao crime, tendo em vista que
o v. acórdão recorrido adotou fração amplamente admitida pela jurisprudência desta Corte Superior, qual seja, 1/6 (um sexto) da pena mínima cominada para o delito, de modo que não comporta reparo o v. aresto impugnado
” (STJ -
AgRg
no REsp: 2037584 SC 2022/0354486-3, Relator: MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 27/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
03/07/2023)
”
.
(grifos meus).

“(...)
Não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínimas e máximas ou mesmo outro valor (...)”
(N.U 0011018-42.2008.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/05/2024,
Publicado
no DJE 10/05/2024).

Dessa forma, no presente caso, a definição do aumento da pena-base, considerando cada circunstância judicial desfavorável, está dentro da discricionariedade juridicamente fundamentada, de modo que não há necessidade de reparo na sentença.

Por fim, no que tange à
pena de multa
, esta deve manter proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, uma vez que se baseia nos mesmos fundamentos, sendo possível sua redução quando fixada em
patamar que não co
ndiz com essa proporcionalidade,
a teor do que dispõe o Enunciado n. 33
,

da
TCCR/TJMT,
verbis
:

“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”
.

No caso em questão, apesar de não ter sido objeto de apelação, verifico a necessidade de modificação
,
de ofício, da pena pecuniária aplicada ao apelante, pois o juízo, sem a devida fundamentação, fixou a pena pecuniária em 35 (trinta e cinco) dias-multa.

Nesse sentido:

“A fixação da

pena

pecuniária

deve manter a

proporcionalidade

para com a

pena

corporal cominada, sem perder de vista a capacidade econômica do agente” (STJ,
AgRg
no REsp 1361945/DF).

“
Constatada a desproporcionalidade da

pena

pecuniária

estabelecida na sentença, deve-se reduzi-la a fim de guardar equilíbrio com a quantidade da

pena

privativa de liberdade imposta
”
(N.U 1001929-73.2021.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/04/2024,
Publicado
no DJE 03/05/2024)
.

Desse modo, redimensiono, de ofício, a pena pecuniária para 12 (doze) dias-multa, cada um no equivalente a um trigésimo do
salário mínimo
vigente ao tempo do fato delituoso.

Diante do expost
o,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo e
,

DE OFÍCIO
,
redimensiono a pena pecuniária para 12 (doze) dias-
multa, cada um no equivalente a um trigésimo do
salário mínimo
vigente ao tempo do fato delituoso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024